Tribunal: CARF
Processo: 10840.722732/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea f, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.
IRPF. DESPESA COM NUTRICIONISTA. DESPESA MÉDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 8o, II, a e § 2o, da Lei n° 9.250, de 1995, não relaciona a despesa com nutricionista dentre as dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722732/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CANDIDA MARIA ALEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FILHOS
MAIORES DE 24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é
essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade
em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser
interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts.
4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.
IRPF. DESPESA COM NUTRICIONISTA. DESPESA MÉDICA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O art. 8o, II, “a” e § 2o, da Lei n° 9.250, de 1995, não relaciona a despesa com
nutricionista dentre as dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.214, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10840.722582/2016-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722732/2016-91
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722732/2016-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação Improcedente contra Notificação de Lançamento referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade e cabimento das deduções glosadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Diante da data de intimação, o recurso interposto é
tempestivo1 (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Dedução de pensão alimentícia. As razões recursais afirmam que a
documentação comprobatória da dedução a título de pensão alimentícia foi
exibida e que a autoridade lançadora extrapolou suas funções ao desconsiderar
pensão paga por força de acordo homologado judicialmente, não se tratando de
liberalidade em razão de seu cancelamento demandar novo pedido judicial, não
havendo nas normas do Direito de Família qualquer restrição acerca da idade do
beneficiário. Para a compreensão dos fatos, transcrevo o seguinte excerto do
voto condutor da decisão recorrida2:
A pretensão da impugnante é poder deduzir as despesas pagas ao seu filho de 24
anos, tendo inclusive se valido de acordo judicial para formalizar os pagamentos
como pensão alimentícia.
Ocorre que para que estes valores sejam dedutíveis o/a alimentando deve
necessariamente poder se enquadrar nas condições de dependente, ou seja no
caso de filho, entre 21 e 24 anos provar a condição de universitário, ou de
qualquer idade se declarado incapacitado para o trabalho.

1 No processo 10840.722582/2016-16, o Acórdão de Impugnação foi cientificado em 02/02/2018 (e-fls. 65/67) e o
recurso interpostos em 09/02/2018 (e-fls. 86).
2 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 61.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722732/2016-91

Nos autos não constam provas nem de uma condição nem da outra, sendo assim,
mantenho o lançamento por falta de previsão legal.
Destaco, que embora o acordo tenha sido homologado judicialmente para o
pensionamento da mãe em favor do filho maior, que habitam no mesmo
domicílio, este não tem efeitos tributários e a despeito da autoridade lançadora
ter considerado o acordo homologado judicialmente como oferta de alimentos
decorrente de sentença arbitral.
Relevante notar que tal ação de alimentos não decorre da dissolução da
sociedade conjugal.
De fato, a recorrente carreou aos autos sentença judicial homologatória3 do
acordo4 a que se refere a petição inicial conjunta (fls. 02//03 do processo
judicial5). A sentença homologatória emitida pela Juíza Substituta da 2a Vara da
Família e das Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto - SP não se confunde
com a sentença arbitral de que trata a Lei n° 9.307, de 1996, não subsistindo a
imputação fiscal nesse ponto.
Contudo, a glosa em tela não se firmou apenas na imputação de não haver
pensão alimentícia judicial por ter sido o acordo homologado por árbitro e não
por Juiz de Direito, mas na falta de previsão legal da dedução empreendida a
título de pensão alimentícia no ano-calendário objeto do lançamento,
destacando a autoridade lançadora também6 ser o beneficiário maior de idade
(nascido em maio de 19837, contava com 24 anos em 10/08/2007, data da
sentença de homologação8) com rendimentos próprios no ano-calendário objeto
do lançamento9.
A recorrente argumenta que, havendo pensão alimentícia homologada
judicialmente, independentemente de qualquer outra circunstância, há pensão
segundo o direito de família e não liberalidade, sendo cabível a dedução a título
de pensão alimentícia judicial.
Note-se que restou incontroversa a afirmativa da fiscalização de o beneficiário
ser maior de idade e ter rendimentos próprios e oferecidos à tributação,
limitando-se a recorrente a afirmar que não cabe à autoridade fiscal avaliar se os
alimentandos necessitam ou não da pensão.
A existência de decisão judicial não impede a constatação de a pensão não ser
paga por força das normas de direito de família, mas se constituir em doação
decorrente de mera liberalidade, conforme revela a seguinte decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO

3 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 19.
4 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 17/18.
5 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 09/10.
6 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 47.
7 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 15.
8 No processo n° 10840.722582/2016-16, ver e-fls. 19.
9 No processo n° 10840.722582/2016-16, o lançamento se refere ao ano-calendário de 2012.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722732/2016-91

DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO
PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO.
LIBERALIDADE
DO
DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi
fixada judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o
Tribunal de origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à
maioridade caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II,
III e IV, do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973.
Sustenta, ainda, negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que
expressamente prevê o direito à dedução, da base de cálculo do imposto de
renda, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em decorrência de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Aduz que o caso se
enquadra no referido texto normativo e que não há limitação de idade para o
adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito legal a existência
de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos pelo
contribuinte.
3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o
dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o
benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família. 8. Uma vez descaracterizada
legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza assistencial da verba
dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão regularmente adimplida
para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996. A pensão
dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os filhos dependentes
que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do Imposto de
Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a pagar
pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da
base de incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo
talante e liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais
para exoneração do encargo. 9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia
estabelecida judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários
da verba destinada a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação
restritiva à legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes
do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para
fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722732/2016-91

de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar no
Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp 1665481/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
A maioridade rompe o dever de alimentar decorrente do poder familiar (Lei n°
10.406, de 2002, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.631 e 1.635, III). Além disso, mesmo
que tenha havido decisão judicial ou acordo homologado a sustentar a
manutenção da pensão com lastro no dever de alimentar decorrente do
parentesco (Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.694 e 1.696), compete à autoridade
fiscal verificar se a pensão não se transmutou em mera liberalidade, ainda que
não tenha havido ação judicial para exonerar a determinação veiculada em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Isso porque, a lei tributária reconhece a dependência econômica do filho até 21
anos ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, III) e até os 24 anos a lei tributária
presume a dependência do filho que estiver cursando estabelecimento de ensino
superior (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, §1°).
Para a manutenção da dedução dos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a
fiscalização da real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os
artigos em tela devem ser interpretados no contexto normativo em que
inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos
da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a
dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de
renda.
Assim, uma vez instada a contribuinte a comprovar a dedução prevista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em
relação ao filho maior de idade, há que se provar não possuir o filho bens
suficientes e nem ter condições de prover, pelo seu trabalho, a própria
subsistência, sendo presumida pela lei tributária a dependência do filho até 24
anos que estiver cursando estabelecimento de ensino superior.
A prova de a pensão não ter se transmutado em mera liberalidade muitas vezes
está evidenciada no próprio teor da fundamentação da decisão judicial ou do
acordo homologado judicialmente, a indiciar a manutenção da dependência no
ano-calendário objeto de fiscalização. Por exemplo, a decisão judicial ou o
acordo homologado pode explicitar como causa da pensão a inaptidão
irreversível para o trabalho. Mas, essa não é a situação que se verifica no
presente caso concreto, sendo o acordo homologado judicialmente totalmente
omisso quanto às causas do estabelecimento da pensão para o filho então com
24 anos. De qualquer forma, a fiscalização motivou o lançamento no fato
incontroverso de o filho da recorrente ser maior e ter auferido renda própria
tributada no ajuste anual.
Nesse ponto, é importante destacar que a obrigação de alimentar é alternativa
(disjuntiva) e admite cumprimento mediante hospedagem e sustento (pensão
alimentícia própria) ou mediante o simples pagamento de uma pensão em
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722732/2016-91

dinheiro (pensão alimentícia imprópria) (Lei n° 3.071, de 1916, art. 403; e Lei
n° 10.406, de 2002, art. 1.701).
Os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995,
não contemplam a pensão alimentícia própria consistente na hospedagem e
sustento do alimentando. Eles contemplam apenas a pensão alimentícia
imprópria cujo modo de cumprimento se dá exclusivamente mediante
pagamento de uma pensão em dinheiro, eis que tais dispositivos adotam a
dicção “importâncias pagas a título de pensão alimentícia” e só.
A fiscalização não motivou o lançamento sob o fundamento de alimentante e
alimentando residirem no mesmo endereço ao tempo da propositura da petição
inicial a veicular o pedido de homologação judicial do acordo sobre a pensão
alimentícia, ou seja, de se tratar de regulamentação de pensão alimentícia
própria, circunstância suscitada apenas pela decisão recorrida.
A Notificação de Lançamento limitou-se a imputar a ausência de necessidade
em razão de o filho ser maior10 e dispor de rendimentos próprios oferecidos à
tributação, fatos estes incontroversos.
A circunstância de a pensão ser regulamentação de pensão alimentícia própria,
contudo, tem o condão de confirmar a imputação fiscal de a pensão no ano-
calendário objeto do lançamento possuir a natureza jurídica de mera
liberalidade, ainda que fixada em acordo homologado judicialmente.
Destarte, descaracterizada a relação de dependência no ano-calendário objeto do
lançamento11 por ser o beneficiário maior de 24 anos e com rendimentos
próprios sujeitos ao ajuste anual, a pensão não se configura como dedutível,
independentemente de ação judicial para a exoneração da pensão alimentícia.
Dedução de despesas médicas. Independentemente de a recorrente ter ou não
comprovado a despesa com nutricionista, não há previsão legal para dedução de
pagamento para tal profissional a título de despesas médicas (Lei n° 9.250, de
1995, art. 8o, II, “a” e § 2o).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

10 Em relação ao processo n° 10840.722582/2016-16, pondere-se que o filho tinha 29 anos em 31/12/2012, ver e-fls.
15.
11 No processo n° 10840.722582/2016-16, o lançamento se refere ao ano-calendário de 2012.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722732/2016-91

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 128
DF CARF MF
Original